Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC/15. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Instada a emendar a inicial, a parte Apelante, tempestivamente, atendeu ao comando do d. Juízo a quo, justificando que, diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, não possuía condições financeiras de arcar com as custas do processo, razão pela qual pleiteava o cancelamento da distribuição do feito.
2. Ao assim proceder, a parte atendeu ao princípio da colaboração, que deve nortear a atuação dos sujeitos do processo (art. 6o do CPC/15), tornando-se desnecessária a observância das demais orientações contidas nos despachos que determinaram a emenda, entre elas o recolhimento das custas processuais.
3. Tendo em vista que a motivação do pedido de desistência foi alicerçada na impossibilidade do pagamento das custas, deve-se aplicar a regra de cancelamento da distribuição, prevista no art. 290 do CPC/15, que obsta a condenação da parte nas despesas processuais, consoante entendimento do c. STJ.
4. Apelação conhecida e provida.